Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo HUMBERTO DE SOUSA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RODRIGO GUIMARÃES REZENDE, parte agravada, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar ao agravante que proceda à demolição do imóvel pertencente ao agravado em razão do risco iminente de desabamento, cuja origem se imputa à obra realizada pelo agravante. Eis os termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que o autor postula que o réu obrigado a proceder à demolição de imóvel. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O autor ajuizou a presente ação alegando que sua residência, situada no Avenida Bernardo Saião, Quadra 148, lote 14, Setor Tradicional – Planaltina/DF, sofreu danos estruturais em razão das obras realizadas pelo réu, situado na Avenida Maranhão Quadra 148 Lote 04, Planaltina-DF, que limita-se ao fundo com imóvel do autor. O laudo elaborado pela engenheira contratada pelo autor, acostado no ID 214579019, atesta que os danos estruturais na residência do autor foram causados pela obra no imóvel do réu, especialmente o muro de arrimo, que foi construído sem a observância dos critérios técnicos. Consta no ID 214579021 laudo de vistoria emitido pela Defesa Civil, no qual foram apontados os seguintes riscos: “Risco latente de colapso em virtude das anomalias apresentadas.” Foram feitas as seguintes exigências: “1. Entregar Laudo Técnico com ART produzido por empresa ou profissional habilitado que ateste a segurança estrutural e indique as causas e possíveis soluções para mitigação do(s) risco(s) encontrado(s); 2. Executar serviço de escoramento com entrega da ART correspondente; 3. Executar serviço de manutenção para mitigação do risco.” O autor juntou também a notificação de demolição emitida pelo DF Legal, em 11/09/2024 (ID 214579022), na qual consta o seguinte: “Obra sem licenciamento e/ou sem documentação no local. Outras/Detalhes: Fica o responsável intimado a demolir totalmente a edificação por apresentar risco iminente de desabamento, conforme 00050 – 00002772/2024 – 85.” Ao formular o presente pedido liminar incidental, o autor juntou aos autos novo laudo de engenharia, consistente em reavaliação do imóvel, em que a engenheira reitera a existência de patologias no imóvel do autor em razão “da má execução no muro de arrimo, bem como da infiltração no aterro do lote vizinho”, do réu. Em conclusão, a engenheira atesta que a residência “precisa ser demolida o mais rapidamente possível antes que cause mais algum prejuízo material e/ou físico aos proprietários e/ou vizinhos.” (ID 224527915, pág. 76). Em complemento à documentação técnica, o autor juntou aos autos os arquivos de áudio das conversas travadas com o réu, em que ambos trocam informações sobre questões de trincas e eventuais métodos a serem usados para mitigar os problemas. Está comprovado, portanto, que os danos apresentados na estrutura da residência do autor foram causados pela obra realizada no imóvel do réu, especialmente pelo muro de arrimo, ressaltando que os imóveis limitam-se pela parte dos fundos. Foi atestada ainda a necessidade de demolição da residência do autor, a fim de evitar maiores prejuízos, tanto para o autor quanto para os demais vizinhos. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, pois os laudos de engenharia, somados aos pareceres da Defesa Civil e do DF Legal, demonstram que as patologias existentes no imóvel são graves e que há necessidade de demolição imediata. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível o retorno das partes ao status quo ante, ao menos financeiramente, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que promova a demolição da residência existente no imóvel do autor, sito na Avenida Bernardo Saião, Quadra 148, lote 14, Setor Tradicional – Planaltina/DF, utilizando os meios adequados dentro das normas de Engenharia, a fim de evitar outros prejuízos ao autor e aos outros vizinhos. A presente obrigação de fazer deverá ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. Caso o réu não cumpra a obrigação no prazo fixado, defiro ao autor que faça a demolição por conta própria, que deverá ser custeada pelo réu. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação ao réu, HUMBERTO DE SOUSA SILVA, CPF 963.111.001-00, que deverá ser cumprido no endereço: Quadra 1-E, Conjunto C, Lote 02, Arapoanga-Planaltina/DF, CEP: 73368-746, telefone (61) 99680-0453 O agravante alega que a decisão agravada tem fundamento exclusivo em laudos técnicos produzidos a pedido do agravado, de modo que entende violados o contraditório e a ampla defesa. Sustenta a possibilidade de que defeitos construtivos preexistentes na propriedade do agravado terem contribuído para a inviabilidade atual do imóvel. Pede a concessão de efeito suspensivo para que seja possível avaliar a possibilidade de culpa concorrente. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que autorizariam a suspensão da decisão agravada. De início, pondera-se que a residência a ser demolida é de posse do autor/agravado, cuja matrícula e certidão de ônus já foram solicitados e apresentados no Juízo de origem (id 224953678; id 225170210 - PJe 0714182-26.2024.8.07.0005). Assim, a determinação imposta na decisão agravada se reporta, efetivamente, à despesa pela demolição do bem, pois a medida já foi ordenada pelo poder público, na figura do DF Legal (id 214579022 - Pág. 1). Sobreleva o fato de que a necessidade ou não de demolição da residência não se apresenta como o objeto principal da lide, mas sim o prejuízo sofrido pelo autor/agravado para se realizar aludida demolição. Nessas condições, a medida imposta se mostra reversível. Caso, ao final da demanda, reste comprovado o equívoco dos laudos constantes nos autos em tramitação na origem (id 224527915 e id 214579019) e que, efetivamente, o réu/agravante não deu causa ao prejuízo sofrido pelo autor/agravado ou se tratou de culpa concorrente, poderá se determinar a reposição do dispêndio assumido pelo réu/agravante. Ademais, consta dos autos principais (id 214579021), notificação da Defesa Civil registrando “risco latente de colapso em virtude das anomalias apresentadas”, com data de 24/03/2024 e notificação demolitória do DF Legal (id 214579022) por “risco iminente de desabamento”, datado em 11/09/2024. Logo, nota-se que o problema não é recente, de modo que não é possível atribuir apenas ao autor/agravado o ônus na demora em atender a determinação do DF Legal. Atente-se que no id 224527915 - Pág. 76 consta a observação de que a construção a ser demolida também representa risco a imóveis vizinhos. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator